Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTES. CONTRATO. LEGÍTIMO. PRODUTO ENTREGUE. DÉBITO. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em prescrição ou litispendência da ação, pois o processo de execução interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 202, inc. V, parágrafo único, CC, assim como a execução foi extinta sem resolução do mérito, incidindo a regra do art. 486 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O contrato foi pactuado por livre vontade das partes, está devidamente assinado, consta a descrição detalhada dos serviços, dos valores cobrados, bem como a forma de pagamento, devendo-se observar o princípio do pacta sunt servanda.
3. Não há que se falar em quitação ou compensação do débito pelos valores já pagos, pois a Apelante/Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o pagamento da integralidade do débito, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC.
4. Recurso não provido.